Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-28.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – PROVA INDENE DA AUTORIA – RÉU CAPTURADO AO ACASO, ABORDADO EM VISTORIA DE ROTINA – DROGA QUE ERA ESCONDIDA NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA – INCIDÊNCIA INDEVIDA DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.